Tribunal: TJBA
Processo: 8074636-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074636-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS e outros

Advogado(s)
:
GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS

IMPETRADO: JUIZ DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO EX OFFICIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, visando à revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8000847-81.2025.8.05.0224, na qual o
P
aciente foi condenado às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003
)
, com absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o presente
habeas corpus
configura reiteração de pedido anteriormente apreciado e definitivamente julgado, sem a demonstração de fatos novos; e (
ii
) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que sem requerimento expresso do Ministério Público e em contrariedade a parecer ministerial favorável à liberdade provisória, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva do
P
aciente após a sentença condenatória já foi objeto de apreciação em habeas corpus anterior, de nº 8073169-92.2025.8.05.0000, no qual a ordem foi denegada, com trânsito em julgado e arquivamento definitivo.

4. A reiteração de
habeas corpus
, sem a superveniência de fatos novos ou fundamentos jurídicos substancialmente distintos, é prática vedada pela jurisprudência, por comprometer a segurança jurídica e desvirtuar a finalidade do remédio constitucional.

5. Os argumentos deduzidos na presente impetração, ainda que apresentados sob nova perspectiva, correspondem ao mesmo núcleo fático-jurídico já examinado no
writ
anterior, inexistindo inovação apta a autorizar o conhecimento do pedido.

6. A sentença condenatória constitui novo título prisional e apresentou fundamentação concreta e idônea para a manutenção da custódia cautelar, lastreada na gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na periculosidade do
Paciente
e na necessidade de garantia da ordem pública.

7. A ausência de requerimento expresso do Ministério Público nas alegações finais não impede a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, desde que presentes e devidamente fundamentados os requisitos legais da medida extrema.

8. O parecer ministerial favorável à liberdade provisória, emitido em processo incidente e em momento anterior à sentença, não vincula o Juízo sentenciante, especialmente quando a análise do mérito da ação penal principal evidencia a persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

10. Não se conhece de
habeas corpus
que reitera pedido anteriormente apreciado e definitivamente julgado, ausente a demonstração de fatos novos ou de alteração substancial do contexto fático ou jurídico.

11. A sentença condenatória, quando devidamente fundamentada, constitui novo título apto a justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda que inexistente requerimento ministerial expresso nas alegações finais ou haja parecer ministerial anterior favorável à liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC nº 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC nº 874.901/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, RHC nº 131.263, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STF, HC nº 193.053/MT, Rel. Min. Edson Fachin; STF, HC nº 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 8074636-09.2025.8.05.0000, impetrado pelo Procurador
Gleyciano
Antonio Martins Gois (OAB/DF nº 34.064)
em favor de
Francisvaldo
Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/
BA
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, para
NÃO
CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora